Tribunal: TJMT
Processo: 1006699-46.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006699-46.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (EMBARGANTE), PAMYLLA DIAS DE SOUZA - CPF: 022.093.471-14 (VÍTIMA), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 1006699-46.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: PAULO FABRINNY MEDEIROS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – CONDUTA EVIDENCIADA NAS PROVAS PRODUZIDAS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA – ELEMENTOS SEGUROS QUE CONTRARIAM A TESE DEFENSIVA – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição, com fundamento no art. 25 do Código Penal, é descabida quando não restar comprovado que o réu agiu de forma moderada para evitar injusta agressão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos infringentes opostos por Paulo Fabrinny Medeiros, no qual pretende a prevalência do voto vencido, prolatado pelo 2º Vogal no julgamento do recurso de apelação, que o absolveu do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) “
h
ouve divergência do 2º Vogal, o qual dava provimento à apelação, porquanto entendeu que, a toda evidência dos autos, o embargante agiu para repelir uma agressão iniciada pela vítima (legítima defesa) e que, pelas naturezas das lesões encontradiças no laudo de exame de corpo de delito, não se pode falar em excesso, doloso ou culposo
” (sic); 2) “
a vítima e o embargante são uníssonos no sentido de que estavam discutindo, são convergentes no que se refere aos motivos e o embargante reconhece que, sem o animus laedendi, foi o causador da lesão descrita no laudo de exame de corpo de delito. A única divergência entre as versões, reside no fato de que a vítima “não se lembra” de ter agredido o embargante primeiro, enquanto este afirma, peremptoriamente, que foi agredido primeiro que que causou a lesão na vítima, quando repelia a injusta agressão
” (sic); 3) “
se o embargante, um homem adulto com cerca de 80 quilos, tivesse realmente desferido “socos e murros”, no plural, conforme concluiu o voto, evidentemente que a vítima não teria sofrido apenas as lesões descritas no laudo
” (sic); 4) “
a acusação deve provar os fatos narrados na denúncia, para além de uma dúvida razoável. Não restou provado (e nem o poderia ser) que o embargante iniciou as agressões. Não restou provado que as agressões foram excessivas e incompatíveis com a versão apresentada pelo embargante. A dúvida razoável está neste processo em todos os lugares, circunstância que autoriza a absolvição do réu, nos termos do voto divergente e do parecer do Ministério Público
” (sic) (Id. 160780193 - pág. 1-23).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (Id. 162494665 - pág. 1-7).

O juízo de admissibilidade foi realizado na forma regimental (Id.
162797192 - pág. 1-2
).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 1006699-46.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O embargante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

Conforme apurado, Pamylla Dias de Souza e o denunciado PAULO FABRINNY MEDEIROS convivem há cerca de 5 anos sob o mesmo teto e têm uma filha, à época dos fatos com 10 meses de idade.

O relacionamento ultimamente andava bastante desgastado, em razão de discussões e traições por parte do denunciado.

No dia 28.8.2020, por volta das 16 horas, o casal saiu do endereço onde moram – na rua G, apto 1503, Edifício Caravelas, bairro Bosque da Saúde, na cidade de Cuiabá/MT
–
e foram para um restaurante na região central de Cuiabá/MT, e, na volta, voltaram a discutir em razão de traições, momento em que o denunciado agrediu a vítima com socos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 23/28, deixando-a, em seguida, no meio da rua, para que fosse embora de Uber. [...]
(Id. 133069758 - pág. 1-2)

A ação foi julgada procedente e o réu condenado à pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto (Id.
133071669 - pág. 7).

A Segunda Câmara Criminal, por maioria, proveu parcialmente o apelo da defesa e excluiu da condenação a agravante do art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal (calamidade pública), redimensionando a pena para 3 (três) meses de detenção.

No entanto, o 2ª Vogal, Des. Rui Ramos Ribeiro, lançou voto divergente, no qual absolveu o réu,
verbis
:

Do que ouvi da sustentação oral e do voto do douto Relator, ao que me parece, não se descartou a ocorrência do início da agressão pela vítima esposa do apelante, até porque, ela disse algo na fase pré-processual e na fase processual mencionou que não se lembrava de ter agredido o recorrente.

Com a devida vênia ao voto do eminente Relator, apesar de muito bem posto, bem trabalhado no plano jurídico, consistente, com lógica jurídica, porém penso que esse fato não é algo que se esquece, especialmente pela pessoa que é agredida dentro de um relacionamento amoroso, tanto é, que não se esqueceu das traições que se anexam como ocorridas, portanto, com todo o respeito para com a vítima, mas não se revelou qualquer justificativa, para tanto.

Eminentes pares, não se tem esquecimento de uma situação como essa, ainda que pudessem ter consumido bebida alcoólica, mas acredito que não deve ter sido de uma forma tão ampla ao ponto do esquecimento, tanto que não impediu o próprio recorrente de dirigir o veículo, caso contrário, não o dirigiria, pois sabia que estava a cometer algum crime, incluindo os de circulação.

Desse modo, não me parece que a ocorrência de tal fato é possível que caia no esquecimento, e não me venham taxar como uma colocação de machismo, porque, ainda que fosse invertida a situação, o meu pensamento seria exatamente o mesmo, exatamente o mesmo.

Repito, não se esquece de uma situação como essa! Ao que consta era uma comemoração de data de casamento, conforme falado pelo recorrente e mostrado nos autos.

A existência do fato físico da agressão em si, já daria margem de probabilidade de que houve uma discussão razoavelmente séria até ao que vislumbro, agressões recíprocas. É o normal do acontecer das coisas da vida, observamos isso quase que diariamente.

Quanto às lesões da vítima, parece-me que houve duas, uma na boca, na região dos lábios, e outra na região ocular, são lesões corporais leves, ou seja, não foram lesões corporais graves.

Pode-se admitir a violência inicial contra o próprio recorrente, pois não foi exatamente ele quem criou a situação de perigo de agressão física. Assim, teríamos que compreender que agressão física começou pela pessoa da esposa, e naturalmente, frisa-se que, nem o recorrente poderia em situação inversa fazer contra a esposa, uma vez que o peso e a medida são os mesmos.

No caso, iniciou-se a agressão da esposa contra o recorrente no veículo, não sei se estava em movimento, e houve sim vi repellere licet, que é a base da legítima defesa, ou seja, início repelindo, porque me é lícito usar a violência para afastar a violência, calcula-se o nível de necessidade dentro de uma situação fática, e naquelas condições, provoca lesões nas vítimas. No caso, as lesões na pessoa da vítima foram leves, tanto em uma como em outra.

De tal modo, prefiro não reconhecer a liquidez da acusação, uma vez que pelas provas dos autos não fora o recorrente que iniciou a agressão, já que inicialmente houve uma agressão contra o recorrente, que repeliu com a força utilizada, a qual deve ser na mesma proporção, ou seja, não pode ter excesso.

Apesar de duas lesões no rosto da vítima, essas são típicas, e não afastam a tipicidade de uma defesa, portanto, ao acolher a tese da vítima esposa, eu estaria levando alguém a uma condenação, mesmo diante dos fatos, da prova produzida e da manifestação da vítima, que disse que não se lembra de agredir. Data vênia, situações como essas não se esquece, pode passar por anos e anos, mas isso não se esquece, assim.

Desse modo, acompanho o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de absolver o recorrente, porque há o risco grande de condenar alguém que iniciou agindo em defesa própria de uma agressão atual, e há dúvida sobre a realidade de tudo, de quem cria a situação de risco, que no caso, parece-me que é a própria causadora do evento de fato, e não aquele que, motivadamente, buscou repelir uma agressão injusta.

Então, se houve prejuízo a alguém, há prejuízo a quem inicia a violência, quem deu causa ao fato violento, e não àquele que procurou se defender e, porventura, numa situação muito específica, ultrapassou algum nível de limite de moderação, ou seja, seria um excesso culposo ou doloso, teria que fazer trato disso.

Acompanho a douta Procuradoria também em relação à prova, que é no sentido non liquet, não há liquidez, não há tipicidade estampada, de modo irremovível e invencível da prova dos autos, assim, nessa situação de dúvida, é o caso de prestigiar o in dubio pro reo, porque, ao que consta dos autos, quem criou a situação de risco de violência física não foi o recorrente.

Portanto, com todas às vênias ao relator, dou provimento ao recurso de apelação, para absolver o recorrente, em razão dessa zona acinzentada, em que há falta de liquidez da acusação
.
(Id.
158885151 - Pág. 16-19).

Em razão da divergência, esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Pamylla Dias de Souza descreveu o acontecido, conforme transcrito:

Que convive maritalmente com Paulo Fabrinny Medeiros por aproximadamente 05 anos; Que deste relacionamento possui 01 (uma) filha de 10 (dez) meses de idade;
Que o relacionamento do casal está bem desgastado, pois Paulo é agressivo com palavras
;
Que na data de hoje, por volta das 16h00min, ao saírem do restaurante, a declarante passou a indagá-lo sobre outras traições de Paulo; Que Paulo passou a se alterar, aumentando o tom da voz e ainda acusando a declarante de que ela seria responsável pelas traições dele; Que Paulo fixou exaltado e nervoso, tendo ele desferido um soco no rosto da declarante
; Que após ser agredida, a declarante disse a Paulo: “não acredito que você me bateu” e logo Paulo disse a ela as palavras: “foda-se”; Que Paulo ainda deixou a declarante na rua, tendo a declarante que ir para casa acionando aplicativo de transporte: Que ao chegar em casa, as discussões entre o casal continuaram na presença da filha da declarante; Que por volta das 19h00min, Paulo saiu do local, pois vizinhos acionaram o CIOSP, ele saiu do local levando 02 (duas) pistolas .380, de propriedade dele; Que ciente de seus direitos de representar criminalmente contra o agressor, a declarante afirma que deseja representar criminalmente em desfavor do agressor pelos fatos narrados; Que ciente de seus direitos constitucionais de requerer medidas protetivas a seu favor, a declarante respondeu que deseja as medidas protetivas na data de hoje [...]
(Id.
133071247 - pág. 5-6).

Na delegacia de polícia, o réu foi ouvido apenas em
15-4-2021
e declarou:

Que o interrogando vem esclarecer que na data do fato mencionado nos autos, dia 28/08/2020, ele e sua companheira Pamylla tinham ido no restaurante Coco Bambu, no Shopping Estação, para comemorarem mais um ano do relacionamento entre eles, pois estavam juntos dede o ano de 2015; Que o almoço ocorreu tranquilamente e eles consumiram de três a quatro garrafas de vinho naquela ocasião, onde se encontrava somente os dois; Que quando eles foram embora, o interrogando disse que precisavam passar na Avenida Carmindo de Campos, para comprar algumas coisas para levar para a fazenda no dia seguinte, então pegou a Avenida Miguel Sutil, no sentido Bairro Porto; Q
ue durante o trajeto, ainda na Miguel Sutil, Pamylla passou a acusá-lo de traições por parte dele, que ocorreram durante o relacionamento, passou a ficar muito agressiva naquele momento
; Que o interrogando não sabe bem dizer por qual motivo que ela tocou naquele assunto, pois eles estavam muito bem durante o almoço; Que visto o estado de agressividade que Pamylla se encontrava, ao chegarem perto da região do Porto, o interrogando desistiu de ir na Avenida Carmindo de Campos e retornou pela Avenida Tenente Coronel Duarte, pegando sentido Avenida Rubens de Mendonça, para irem embora para casa;
Que ainda na Avenida Tenente Coronel Duarte, Pamyla, com raiva, socou o aparelho celular na cabeça dele, causando uma lesão em sua testa e partiu para cima dele para agredi-lo, momento em que ele estava na direção do veículo, com o carro em movimento; Que a reação dele foi defendê-lo, tentando impedir com que Pamylla o agredisse novamente com o celular, então com uma mão ele continuou segurando o volante do veículo e a outra empurrava os braços da Pamylla para não ser agredido, nisso acabou acertando a mão do rosto dela, porém em nenhum momento teve a intenção de agredi-la , pois somente estava tentando se proteger das agressões da companheira, sendo assim, nega ter agredido fisicamente desferindo um soco no rosto dela conforme consta em suas declarações, sendo tal acusação inverídica; Que quando chegaram próximo ao Banco Bradesco, ainda na Avenida Tenente Coronel Duarte, o interrogou parou com o veículo no semáforo, momento em que Pamylla abriu a porta e desceu do veículo,
como ainda estava em um horário de trânsito intenso, o interrogado não pode parar logo a frente para chamá-la para entrar no veículo, e ela desceu sem o aparelho celular dela, pois no momento da discussão o celular acabou caindo na lateral do banco, dentro do veículo; Que o interrogado então deu a volta na Avenida Getúlio Vargas e voltou próximo ao local onde Pamylla havia descido e ainda perguntou para alguns populares se alguém tinha visto sua companheira, mas ninguém soube informar, como tinha uma delegacia próximo daquele local, o interrogado chegou a ir na delegacia atrás dela, mas não a encontrou; Que diante disso, o interrogando resolveu ir embora para casa, pois não encontrou Pamylla, portanto, em nenhum momento ele a deixou na rua conforme foi relatado nos autos; Que
Pamylla chegou em casa por volta de uma hora depois que o interrogando havia chegado e ela continuou com aquela discussão sem nenhum fundamento; Que Pamylla estava totalmente descontrolada, o interrogando acredita que poderia ser o efeito do vinho que ambos haviam consumido no almoço, e ela voltou a agredi-lo com objetos, chegou a arrancar uma luminária do teto e jogou contra ele,

mas não o acertou, além disso também lhe bateu com um cinto e acertou sua barriga, ficando lesionado no local, inclusive ele tirou uma fotografia dessa lesão, mas não registrou boletim de ocorrência
; Que devido a discussão ter ocorrido em forma de voz alta, os vizinhos acabaram ouvindo e chamaram a polícia, logo o porteiro interfonou no apartamento e avisou que haviam policias lá na portaria, nisso Pamylla desceu e logo ela voltou dizendo que se o interrogando não saísse do apartamento os policiais subiram; Que para evitar confusão, o interrogando resolveu sair e decidiu ir para a fazenda, mas resolveu levar sua pistola (calibre 380) consigo, pois ficou com medo que Pamylla fizesse alguma besteira devido ao estado emocional que se encontrava; Que o interrogado ressalta que a pistola que possui em casa está registrada legalmente, porém tem somente a posse; Que o interrogando também informa que possui um revólver, o qual também é registrado legalmente, mas essa ele deixa em seu escritório, onde é seu local de trabalho, portanto, naquela ocasião levou somente a pistola para a fazenda; Que no dia seguinte, depois dessa confusão, dia 29/08/2020, Pamylla ligou para o interrogando pedindo para que ele voltasse e ele então voltou para casa e conversaram, naquele momento decidiram se separarem, inclusive no dia 30/08/2020, o oficial de justiça esteve no apartamento do casal para intimá-lo das medidas protetivas, e como eles já haviam decidido se separarem, nenhum dos dois se opuseram em relação as medidas, porém, logo depois, eles decidiram continuarem juntos, mas Pamylla não chegou a revogar as medidas e os dois acabaram descumprindo as medidas; Que atualmente o casal continua morando na mesma casa, porem resolveram se separarem novamente, inclusive já entraram a documentação de dissolução de união estável, o qual encontra-se em andamento, mas esse processo está correndo de forma amigável . [...]
(Id.
133071247 - pág. 30-33).

Na instrução processual, ocorrida em 27-4-2022, esta é a narrativa da vítima:

MP: A senhora e o acusado continuam convivendo juntos?

V: Não.

MP: [...] a motivação da separação foram esses fatos que estão aqui nesse processo?

V: Sim.

MP: [...] esse processo se refere, é um fato, em tese, ocorrido no dia 28-8-2020, por volta das 16horas, consta que nesse dia a senhora e o acusado saíram do endereço onde moram [...], foram para um restante, na volta passaram a discutir por razões relacionadas a convivência de vocês, em determinado momento o acusado teria agredido a senhora com socos e tapas, causando lesões corporais, conforme está descrito no laudo que está juntado ao processo, em seguida deixou a senhora no meio da rua, tendo a senhora que pegar um Uber para ir embora para casa [...], o que a senhora tem a esclarecer sobre essas fatos dona Pamylla, fica à vontade.

V: Foi realmente assim que aconteceu, naquela época a gente estava discutindo muito referente a nossa relação, porque ele me traia e infelizmente aconteceu essas questões todas, a discussão foi até em casa, lá que foi pior, porque aí minha filha, [...] também presenciou e aí os vizinhos chamaram a polícia e foi toda essa situação constrangedora.

MP: Quando chegou em casa a senhora sofreu mais agressões?

V: A gente discutiu bastante em casa, tinha acontecido, na verdade foi tudo muito no calor daquele momento, da raiva, das coisas que aconteceram, das coisas que tinham acontecido mais cedo, das nossas discussões.

MP: Esse, o laudo que foi feito indica que a senhora sofreu equimose, equimose é assim aquele impacto que causa ‘roxeamento’ na pele?

V: Foi.

MP: Na região da pálpebra inferior do olho esquerdo, olho roxo, e na mucosa, no lábio inferior, parte da boca no lábio inferior, a senhora confirma isso, foi assim que aconteceu?

V: Foi
.

MP: E essas lesões foram causadas dentro do carro, essa no rosto?

V: Isso
.

MP: Dentro do carro?

V: Foi.

MP: O senhor Paulo Fabrinny dirigia o carro e agrediu a senhora ou o carro parado?

V: Não, estava parado naquele semáforo, logo de esquina ali perto da delegacia, estava parado ali naquele semáforo, momento em que eu desci.

MP: E aconteceu em algum momento de a senhora ter tentado ter empurrando ele, atrapalhando ele dirigir e ele ter feito isso para impedir que a senhora atrapalhasse ele dirigir?

V: Não.

MP: Com o carro em movimento?

V: Não, não, assim, estávamos discutindo, daí a gente começou a discutir em relação às outas questões da traição, tudo, isso já ‘tinha’ vindo um desgaste muito grande, daí nós discutimos
e não foi de maneira alguma, ele me bateu porque ele quis me bater, bateu porque quis, não foi uma defesa, autodefesa
.

MP: Não foi também para impedir que a senhora pegasse no volante?

V: Não.

MP: Ou algum movimento que atrapalhasse a condução?

V: Não
.

[...]

Defesa: [...] eu gostaria de saber de você, às vezes vou fazer algumas perguntas que podem até parecer repetitiva, mas é para a gente realmente chegar a verdade desses fatos, dessa ocorrência, porque na verdade, vocês conviveram durante um longo tempo, tem um filho envolvido nessa relação toda, a gente precisa resolver da melhor maneira possível; esse dia vocês foram comemorar uma data, correto?

V: Exatamente, todo dia 28 nós saíamos para comemorar mais um mês de casamento.

Defesa: Aí vocês foram no Shopping Estação, me corrige se estiver errado, tá?, e lá vocês almoçaram, tomaram vinho, correto?

V: Hunrum.

Defesa: A senhora se lembra quanto a senhora bebeu lá junto com o Paulo, foi só o Paulo que bebeu, como que foi?

V: Nós dois bebemos vinho.

Defesa: A senhora se recorda quantos vinhos, quantas garrafas de vinho tomaram, se foi uma, duas?

V: Não, já faz mais de um ano, né?, não lembro.

Defesa: A senhora se recorda do valor da conta, se foi valor alto, expressivo ou não também?

V: Não lembro.

Defesa: A discussão no carro começou por causa dessas supostas traições dele, das eventuais traições dele?

V: Sim, as eventuais, não foram supostas, foram eventuais, porque todas elas ele confirmou, a gente estava tentando, tentando salvar essa relação, a gente estava tentando, sempre conversando, estavam dispostos, até porque eu descobri as traições eu estava grávida de 3 (três) meses e nisso foram acontecendo outras traições durante a gestação e mesmo depois que nasceu também, então, esse dia mesmo aconteceu de a gente ter essa discussão foi referente a isso, a uma das traições, então foi isso.

Defesa: Daí a senhora estava bem chateada com relação a isso tudo, estava magoada com ele, por isso começou essa discussão, nessa discussão a senhora tentou agredi-lo com o telefone celular, chegou de bater na cabeça dele com o telefone celular, teve esse fato?

V: Não, não me lembro.

Defesa: A senhora não se recorda?

V: Não.

Defesa: A senhora não se recorda se ele ficou com a cabeça machucada, com galo na cabeça?

V: Sinceramente não me lembro ‘sobre’ isso.

Defesa: Não se recorda, né?

V: Não.

Defesa: Quando a senhora, a senhora, no calor da discussão, a senhora ameaçou alguma vez descer do carro, pular do carro?

V: Sim, eu pedi para que parasse o carro para que eu pudesse descer, porque a gente estava discutindo e já tínhamos discutido muito feio antes e eu só queria que aquilo acabasse, eu queria que a gente parasse de discutir, aí foi quando acontece de ele me bater [...], aconteceu direito aquilo ali, ele me bateu, quando ele me bateu, [...] a mão, eu falei: “não acredito que você me bateu”, me bateu que caiu até um brinco meu, meu celular no chão do carro, um brinco meu também, inclusive tenho esse brinco guardado até hoje, caiu no chão do carro e eu falei: “não acredito que você me bateu Paulo”, e daí eu falei: “para o carro que quero descer, para o carro”, ele fechou a porta, ele fechou as travas do carro

[audiência interrompida por problemas na conexão],
caiu meu brinco, que ele me bateu, eu falei: “não acredito que você me bateu”, eu fiquei assustada com aquela situação e ele travou as portas do carro e aí tínhamos parado nesse semáforo eu tentando descer, eu desci do carro e ele foi embora, tipo, ele foi embora para casa, eu parei, pedi Uber e fui para casa, chegando em casa a gente discutiu novamente, ele não queria que eu saísse [...], queria pegar as minhas coisas, minha filha e sair, ele escondeu a chave do carro, sabe essas coisas, aí foi a hora que minha filha ficou assustada, ‘foi’ os vizinhos, não sei qual vizinho na época, que chamou a polícia.

Defesa: O carro que vocês estavam era dele ou o carro era da senhora?

V: Não me lembro, acho que era dele, não sei, era ele que estava dirigindo.

Defesa: A senhora não se recorda que carro que estava?

V: Eu acho que era o dele, porque nós tínhamos 3 (três) carros na época, mas ele que estava dirigindo, mas eu não me lembro o carro que era, se era a caminhonete [...].

Defesa: Aí a senhora desceu do carro e pegou um Uber, um taxi e foi direto para casa, como que foi a dinâmica daí após isso?

V: Foi, eu peguei o Uber e fui para casa, na verdade, aquela banquinha na esquina da delegacia ali chamaram o Uber para mim, porque eu estava sem telefone celular, porque discutiu, meu celular caiu no chão, o celular estava na minha mão, eu coloquei a mão para me defender, meu celular caiu no chão, eu desci do carro, nem vi nada, bolsa, deixei tudo, desci sem dinheiro, e daí foi assim.

Defesa: A senhora estava sem celular, o celular ficou no carro?

V: Ficou tudo no carro, meus pertences pessoais ‘ficou’ tudo.

Defesa: Quando a senhora chegou em casa, o acusado, o Paulo estava em casa?

V: Já, já estava em casa.

Defesa: Chegando em casa e aí deu início a nova discussão?

V: Sim, nós continuamos a discutir porque eu questionei o fato de ele ter me batido, porque a gente nunca espera essa situação, né?, a gente continuou discutindo, aí ele tinha trancado as portas, pegou a chave do carro, aí eu falei que era para devolver e foi continuando, aí minha filha estava junto, coloquei minha filha no quarto, pedi para que ela ficasse lá para que conseguisse resolver as questões, eu estava muito nervosa, porque eu queria ir embora
.

Defesa: Quando chegou em casa ocorreu por parte da senhora uma agressão contra o Paulo de tapa, utilizando-se de cinto, alguma coisa assim no calor da emoção naquela hora?

V:
Que eu me recordo não, mas já aconteceu de a gente discutir, ele vir para cima de cima de mim e eu empurrá-lo, porque não era a primeira vez, já tinha me ameaçado quando estava grávida nessas discussões da questão da traição, já tinha me ameaçado, mas não, eu ter batido nele não.

Defesa: A senhora se recorda de uma luminária que estava no teto do quarto, que foi arrancada, foi atirada contra ele?

V: Sim, essa luminária realmente aconteceu.

Defesa: Aconteceu, né?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

Defesa: Aí depois disso qual foi a reação dele, ele tentou novamente agredir a senhora, como que foi a reação dele?

V: Como?

Defesa: Após a senhora atirar a luminária, que caiu a luminária do quarto, e arremessar contra ele, ele tentou mais uma vez agredir a senhora ou não?

V: Esse negócio da luminária não foi no mesmo dia, foi em outra ocasião, de outras brigas.

Defesa: Tá, nessa ocasião aí da luminária, ele não agrediu a senhora?

V: Travou.

Defesa: Na ocasião da luminária ele não agrediu a senhora então, após a senhora jogar a luminária contra ele?

V: Sinceramente eu não me recordo qual foi a discussão da luminária, mas enfim, resumo de tudo o que aconteceu, a partir do momento que eu descobri as traições nosso relacionamento foi muito conturbado, tivemos várias discussões sim, tivemos sim momentos de agressão, de ameaça na época, infelizmente isso aconteceu, e infelizmente a audiência está acontecendo só agora, mas talvez tudo acontece no momento certo, no momento que a gente precisa, no momento em que a gente está mais centrado, hoje nós temos um diálogo, ‘aconteceu’ outras questões no passado, onde houve, fiz outro boletim de ocorrência, realmente meu ex-marido teve dificuldade de aceitar o término do nosso relacionamento, que era um relacionamento onde eu não estava feliz, porque eu não queria ser mais traída, não queria mais ser desrespeitada, imagino eu que hoje ele entende isso, já ouvi da parte dele isso também, que ele se arrepende pela forma que ele me tratou, das questão, da questão da infidelidade, só que esse detalhezinhos em relação a essas questões eu não me recordo tudo, já se passaram [...], foram dolorosos e naturalmente a gente quando passa por essas questões, a gente só quer esquecer, a gente não lembra de tudo, ‘foi’ dolorido para mim até hoje reviver tudo isso, mas [...], só quero que isso acabe.

Defesa: Para encerrar então, vou fazer só mais uma pergunta?

V: Quando a polícia chegou, ele foi embora a pedido, como que foi essa dinâmica da polícia quando os vizinhos chamaram, a polícia chegou?

V: Os vizinhos chamaram, eu estava com as crianças, só que eu não tenho família aqui no Brasil [...], então não tenho parentes aqui, aqui em Cuiabá, aí o policial falou: “não é a senhora que tem que ir embora, quem em que ir embora é ele, suba”, que eu estava, desci com uma mochila nas costas, eu estava com minha filha de colo e minha outra filha, ele falou assim: “suba e fala para ele descer, senão a gente vai subir, a senhora autoriza que eu suba”, eu peguei e falei: “calma, vou conversar”, eu cheguei lá em cima e falei para ele: “você por favor saí, porque eu não quero ficar aqui hoje com você aqui” e foi ele que saiu por esse motivo, porque se ele não saísse por bem, o policial falou que subiria para poder retirá-lo,
porque aí ele viu, o policial viu o roxo aqui [a vítima leva a mão ao rosto] porque eu não tinha... Chamei uma amiga, minha amiga ficou com minhas filhas e eu fui fazer o boletim de ocorrência, todos esses trâmites que a gente precisa fazer.

Defesa: E hoje então, passado todo esse prazo aí, a senhora se sente hoje em dia mais tranquila com relação a isso, já conversou com ele, já teve oportunidade?

V: Então, teve um episódio, que foi o episódio de ameaça que ele teve final do ano passado, a gente já estava separado, que foi o episódio que eu fiquei muito assustada, porém, hoje, aqui hoje, às vezes acontecem algumas discussões, sabe?, mas não chega ao que era antes, no começo.

Defesa: Porque agora vocês estão em processo de separação, de divórcio, correto?

V: Não, já está tudo certo já, já fizemos o acordo, tudo certo, mas nós temos uma filha, nossa filha tem 2 (dois) anos, nós estamos tentando manter um contato melhor e saudável, com menos discussões em relação a essas questões, isso tudo aconteceu durante o nosso relacionamento, que foi um fracasso no final, deu todas essas confusões e depois no começo do nosso divórcio, que teve também uma ocasião que eu fiz o boletim de ocorrência, porque ele estava me ameaçando [...], foi grosseiro, me prosseguia nos lugares onde eu ia, enfim, mas hoje está um pouco melhor em relação a nossa filha e a nós também. [...] (
Id. ­
133071664 - pág. 1)

A sua vez, o réu expôs os fatos, nos termos do interrogatório transcrito:

Juíza: [...] o que o senhor tem a dizer sobre os fatos narrados, o que aconteceu dia 28 de agosto de 2020?

R: Como minha ex-esposa mencionou, todo dia 28 nós tínhamos por hábito sair para almoçar ou jantar para comemorar o aniversário do nosso relacionamento, naquele dia nós fomos no restaurante Coco Bambu no Shopping Estação e lá almoçamos, consumimos, não me recordo ao certo, 3 (três) ou 4 (quatro) garrafas de vinho, então nós bebemos e passamos a tarde toda lá, nós fomos por volta de meio-dia e saímos de lá por volta de quatro horas da tarde, enfim,
eu não lembro excelência qual foi ao certo, vamos dizer assim, o gatilho para a discussão, mas ela começou quando nós entramos no carro
, mas estávamos no carro dela, ela não se recorda, mas estávamos no carro dela, e ali,
antes mesmo da gente sair do estacionamento do shopping nós começamos essa discussão; foi uma discussão relacionado exatamente ao que ela falou, que é as traições que eu tinha cometido durante nosso relacionamento,
até aí tudo bem, só que mesmo antes ali do Círculo Militar, antes de a gente passar, porque saímos do Shopping Estação e seguimos sentido ao Círculo Militar, então ali já no Círculo Militar ela já começou a querer pular do carro, ela queria que parasse o carro, isso era quatro horas da tarde, o sol de agosto, aquele sol de rachar mamona, eu falei: “espera, vamos embora para casa para você se acalmar”, tudo mais, e ela ficou naquela situação, chegou a abrir a porta do carro algumas vezes, o carro dela é um carro largo, tive até certa dificuldade para poder pegar e puxar a porta enquanto estava dirigindo, enfim, nós nos dirigimos para casa,
quando nós estávamos ali na Tenente Coronel Duarte aproximadamente, isso tudo tendo uma briga entre nós, até então verbal, mas quando nós estávamos ali na Tenente Coronel Duarte, um pouquinho antes do Supermercado Comper, antigo Modelo ali,
ela me bateu com o celular, ela me bateu com o celular na cabeça,
a foto foi juntada nos autos, eu gostaria agora de fazer um adendo,
eu não consegui juntar o original da foto, só a colagem dela na minha defesa,
eu gostaria de pedir que fosse examinado os metadados que vão demonstrar o local e o horário que as fotos foram tiradas, inclusive a data, porque ela afirmou que não teria me agredido e a foto tirada exatamente naquele dia e local, os metadados conseguem provam isso; então ela me bateu com esse celular e o celular caiu na hora que ela me bateu, que a pancada foi forte, e aquilo ela começou a me bater, me dar tapa, né?,
eu não a esbofeteei, só que eu levei a mão realmente para me defender e provavelmente nesse momento devo ter colocado a mão nela
,
mas jamais foi com intenção de agredi-la, isso quero deixar muito claro para a senhora;

nisso nós paramos, seguimos andando naquilo ali e paramos em frente ao sinaleiro ali da Central de Flagrantes,
ali já na Prainha, no começo ali, na hora que chegamos na Central de Flagrantes ela falou: “é porque eu vou descer do carro, vou embora”, não sei o que, foi hora que eu falei: “quer saber, você está querendo descer, então desça, não sei o que, vamos parar com isso”, ela desceu do carro, estavam todos os dois transtornados na realidade, não só pela questão do álcool que nós tínhamos ingerido, mas também pela discussão em si, então estávamos os dois dessa forma,
ela desceu, eu achei que ela não fosse descer, a realidade é essa, achei que ela não fosse descer, mas ela desceu e já saiu em direção da Dom Bosco tá, saiu em direção da Dom Bosco, eu fui, fiz o retorno lá em cima, que era o único local para fazer o retorno depois daqui, fiz o retorno na Getúlio Vargas, voltei pela 13 de Junho novamente para pegar e ver se eu pegava ela, se ela estava mais calma; como eu não a vi ali na frente da coisa,
eu imaginei que ela estivesse na delegacia, ali na Central de Flagrantes fazendo a ocorrência, eu parei o carro na Dom Bosco, desci e vi que não estava, aí um pessoal na esquina, procurei e falaram: “já pegou o carro, pegou Uber e foi para casa”;
quando eu cheguei em casa, ela não estava, não tinha chegado ainda, eu fiquei aguardando a chegada dela, ela já chegou dizendo que queria ir embora, que queria sair, não sei o que,
ela não estava em condições de dirigir tá, ela não estava em condições de dirigir e eu não ia deixar ela sair, um bebê, que ela estava com bebê e tudo mais,
eu segurei, realmente segurei: “você se aclama, hora que você se acalmar, você quer sair daqui, saia”, essa coisa toda, ela me agrediu nesse momento, ela me bateu com cinto, ela me bateu com cinto, tem a foto que foi juntada aí, ela me deu uma cintada na barriga, certo?, ela arrancou essa luminária do teto e jogou essa luminária contra mim; volto a repetir, ela reconheceu a luminária, mas ela não se recorda a data, mas foi exatamente isso, a foto que prova que a foto foi tirada naquele dia, naquele momento, certo
?, e em momento algum eu agredi ela, então eu quero deixar claro que se fosse a minha intenção [...], teria usado essa oportunidade para agredir dentro de casa e não na situação que houve dentro do carro;
passado um tempo realmente os vizinhos chamaram a polícia, foi o que ocorreu, que ela falou, o policial disse o seguinte, que eu tinha que sair de casa; saí de casa, isso foi em uma sexta-feira, quando foi no sábado ela me ligou novamente pedindo que eu voltasse para casa, eu não sabia que ela tinha feito boletim de ocorrência, ela não me falou que tinha feito boletim de ocorrência, eu fui embora, tenho uma propriedade rural aqui próxima de Cuiabá, fui para essa fazenda, dormi nessa fazenda, no sábado ela me ligou, ela foi fazer o boletim de ocorrência já eram oito horas da noite, foi depois que eu fui embora, depois que eu saí de casa, ela me ligou: “volta para casa”, tudo mais, essa coisa toda e vamos conversar, vamos acertar nossa vida, isso e aquilo, fiquei em casa sábado e domingo, no domingo apareceu o oficial de justiça com uma ordem já emitida pelo juízo para que eu me retirasse de casa, ela própria falou que eu não precisava me retirar [...], isso foi em agosto de 2020, nós ainda ficamos casados por quase mais um ano ainda no processo de separação, nós fomos separar efetivamente corpos em julho do ano passado, tem 10 (dez) meses que nós estamos separados, enfim, então nunca houve qualquer outro tipo de agressão contra ela, essa situação de discussões acaloradas isso sempre existiu, agora excelência, eu fui casado, no meu primeiro casamento durante 10 (dez) anos, certo?, eu nunca levantei a mão para minha ex-esposa e nunca levantei a mão para essa, o que eu estava fazendo era me defender naquele momento ali, infelizmente essa situação ganhou essa proporção, esse relevo, mas em momento algum a minha intenção foi de efetivamente agredi-la ou causar qualquer tipo de dano em relação a ela [...].

R: Excelência, a senhora me permite mais uma ponderação?

[Gravação interrompida, por problemas na conexão].

R: Excelência, só queria fazer uma ponderação aqui, com relação a última situação que ela mencionou, que final do ano passado eu ameacei, tudo mais, o que aconteceu nisso daí foi o seguinte, dia 23 de dezembro nossa filha recebeu alta, que no final do ano passado esse bebê de 2 (dois) anos de idade, no dia 23 de dezembro ela recebeu alta depois de ter passado 30 (trinta) dias no hospital, passou 30 (trinta) dias internada na Femina, tinha sido já a segunda cirurgia dela naquele ano, a Camila simplesmente...eu tinha combinado com ela que pegaria a Catarina dia 29 de dezembro e ela passaria o natal com a mãe e o ano novo comigo, certo?, no dia 25 de dezembro ela viajou e deixou a Catarina com a babá, ia ficar com a babá do dia 25 ao dia 29, ela foi passar o réveillon na praia junto com os amigos e deixou a bebê de 2 (dois) anos com uma babá de 21 (vinte e um) anos, então na hora que eu fiquei sabendo disso foi onde eu ameacei, inclusive com a questão do Conselho Tutelar, essa foi minha ameaça: “vou chamar o Conselho Tutelar aqui para poder mostrar que você abandonou sua filha de 2 (dois) anos de idade com uma babá de 21 (vinte e um)”, desculpa a expressão, não tinha condições nenhuma de estar cuidando de emergência e eu sem estar ciente daquilo ali,, então essa foi o que aconteceu final do ano passado
(Id
133071666 - pág. 1)

O recurso não comporta provimento.

Não obstante os argumentos sustentados pelo embargante, o conjunto probatório produzido inviabiliza a prevalência do voto vencido e sua consequente absolvição.

Especificamente no que tange à lesão corporal objeto da ação penal em exame, ou seja, o fato ocorrido em 28-8-2020, por volta de 16h00min, desde o primeiro momento, a vítima foi contunde ao dizer que estava no carro com o réu e discutiram, sendo que em determinado momento ele lhe agrediu com socos no rosto.

Na instrução processual – que ocorreu aproximadamente 2 (dois) anos depois – ela contou a mesma história, dizendo: “
a gente estava discutindo e já tínhamos discutido muito feio antes e eu só queria que aquilo acabasse, eu queria que a gente parasse de discutir, aí foi quando acontece de ele me bater, [...], quando ele me bateu, [...], eu falei: “não acredito que você me bateu”, me bateu que caiu até um brinco meu, meu celular no chão do carro”.

Conforme Pamylla explicou, depois de ser agredida,
“desceu do carro e ele foi embora, tipo, ele foi embora para casa”.
Em seguida
,
ela

foi até uma “
banquinha na esquina da delegacia ali, chamaram o Uber para mim porque eu estava sem telefone celular, porque discutiu, meu celular caiu no chão, o celular estava na minha mão, eu coloquei a mão para me defender, meu celular caiu no chão, eu desci do carro, nem vi nada, bolsa, deixei tudo, desci sem dinheiro”.

O exame de corpo de delito realizado naquele dia (28-8-2020), corrobora a narrativa, pois constatou que ela apresentava “
equimose violácea em pálpebra inferior do olho esquerdo e equimose violácea em mucosa do lábio inferior”
.

O laudo consignou ainda que “
as lesões foram causadas por instrumento
contundente
e guardam nexo causal com o histórico narrado
” (Id.
133071247 - pág. 21-25).

A dinâmica exposta pelo réu valida o contexto em que os fatos ocorreram.

Em juízo, Paulo admitiu que, no dia dos fatos, saiu para almoçar com Pamylla e, assim que entraram no carro para voltar para casa, começaram a discutir intensamente por causa de suas traições.

Na verdade, o réu reconhece que atingiu o rosto da vítima durante a tal discussão; contudo, na perspectiva dele, foi Pamylla quem o agrediu primeiro, acertando sua cabeça com o celular, enquanto que ele apenas se defendeu das investidas dela.

A circunstância exsurge no ponto em que declarou em juízo: “
eu não a esbofeteei, só que eu levei a mão realmente para me defender e provavelmente nesse momento devo ter colocado a mão nela, mas jamais foi com intenção de agredi-la, isso quero deixar muito claro para a senhora”.

Apesar do alegado, as provas produzidas não respaldam a ocorrência da legítima defesa.

A história que Pamylla acertou a cabeça do réu com um celular naquele dia é controvertida.

Realmente, ao apresentar a defesa prévia em 8-9-2021, o réu incluiu 3 (três) fotografias – ao que tudo indica selfies – em que aparece com uma pequena protuberância no canto superior direito da testa (Id.
133069773 - pág. 6-8).

Na primeira (Id. 133069773 - pág. 6), Paulo está dentro de um veículo, porém, nas demais, está em um quarto, aparentemente em sua residência (Id. 133069773 - pág. 7-8).

Referidas imagens foram ‘coladas’ no corpo da petição e não apresentam
nenhuma identificação de data ou qualquer outra informação que as vincule aos eventos ocorridos no fatídico dia
.

Apesar de dizer para o juiz: “
eu n
ão consegui juntar o original da foto, só a colagem dela na minha defesa”;
Paulo não se preocupou em explicar o motivo que o impediu de apresentar os originais’, onde certamente haveria registro da data e da hora em que as imagens foram capturadas, principalmente porque me parece que foram produzidas com o celular.

Também chama a atenção o fato de ele garantir
“que a pancada [em sua cabeça] foi forte
” e mesmo assim não constar nas imagens nenhum indício de hematoma ou mesmo ‘roxidão’, principalmente se considerado que Paulo tem a pele bastante clara, ou seja, muito propensa a demonstrar marcas decorrentes de pancadas.

Outro ponto que causa estranheza é o réu afirmar que, depois de acertar sua cabeça com o celular, a vítima “
lhe bateu, lhe deu tapas”;
no entanto, nas tais fotografias não aparem nenhuma lesão decorrente dessas agressões, nem mesmo uma vermelhidão ou arranhões.

De fato, não me parece razoável que, estando ele lesionado por culpa da vítima e sendo advogado – que inclusive patrocina a própria causa –, ou seja, conhecedor das leis, não tenha se atentado em procurar a polícia e fazer um exame de corpo de delito, principalmente depois que a PM apareceu na casa dele, acionada pelos vizinhos, e o compeliu a deixar o local.

A natureza e a diversidade das lesões identificadas na vítima também refutam a conclusão de que Paulo não intencionava machucá-la.

Conforme os peritos atestaram, Pamylla apresentava lesões de natureza contusa no olho e na boca.

O trauma contuso é impingido por “
instrumento que possui uma superfície variável que será
impactada
na pele da vítima, podendo ser desde a mão [...], até uma pedra
” (Informação disponível em:
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/703/o/Apostila_Traumatologia_Forense_-_LAMELP.pdf?1621379606
, acesso em 15-6-2023) (destaquei).

Assim, não me parecer crível que a vítima tenha sido ferida acidentalmente, ainda mais por duas vezes.

Ademais, não se pode olvidar que tudo sucedeu em momento de intensa discussão entre o casal. Além disso, como disseram, haviam ingerido bebidas alcoólicas no almoço, o que certamente exaltou mais os ânimos.

Ainda que se admita que a vítima tenha mesmo acertado a cabeça do réu, não seria caso de reconhecer a legítima defesa.

Como é cediço, a excludente pauta-se na utilização “de meios necessários” para repelir injusta agressão (CP, art. 25).

Guilherme de Souza Nucci doutrina que a “
moderação é
a razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido, que merece ser apreciada no caso concreto, de modo relativo, consistindo na “medida dos meios necessários”. Se o meio fundamentar-se, por exemplo, no emprego de arma de fogo, a moderação basear-se-á no número de tiros necessários para deter a agressão
” (Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 238 –
e-book
).

A existência de lesões decorrentes de pancadas, em locais distintos, revela o excesso da conduta e, portanto, inviabiliza aplicar a excludente de ilicitude. Confira-se:

[...] A existência de agressão mútua não se mostra presente, quando as lesões praticadas pelo réu se mostram desproporcionais às lesões ocasionadas pela vítima. [...]
(TJ/MT, N.U 1006066-84.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

[...] - Ainda que admitida a existência de agressões mútuas, justifica-se a procedência da denúncia pela desproporção do uso de força utilizada contra a vítima, que, após uma discussão, foi arremessada contra um ventilador e agredida pelo apelante com um chute e mordida. Em crimes ocorridos no âmbito doméstico, as palavras da vítima possuem especial relevância porque geralmente perpetradas sem a presença de testemunha. [
...] (TJ/MT, N.U 0036781-53.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

Não desconheço que Paulo insiste ainda que, naquele dia, depois que a vítima voltou para casa, o agrediu novamente, dessa vez com um cinto e com uma luminária, que, segundo afirmou, Pamylla “
arrancou [...] do teto e jogou nele”.

Tais acontecimentos, se é que sucederam, são estranhos à conduta examinada nesta ação penal.

Assim, embora a situação reforce o entendimento de que o casal convivia de maneira bastante desarmoniosa, não é apta a comprovar a legítima defesa invocada, ou mesmo a descaracterizar a lesão corporal descrita na denúncia, que, como dito, restou satisfatoriamente comprovada pelas provas produzidas.

Anoto, por fim, que o fato de a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestar pelo provimento dos embargos não interfere em seu julgamento, especialmente porque o parecer tem caráter meramente opinativo.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

[...] A manifestação do Ministério Público Federal pela concessão da ordem, de cunho eminentemente opinativo, embora de inestimável valia, não tem caráter vinculativo para o órgão julgador, sob pena de se negar a independência judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

[...] A manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, traduzida em parecer, é peça de viés eminentemente opinativo, sem carga vinculativa, que dispensa abordagem quanto ao seu conteúdo. [...]
(TJ/MT, N.U 1013433-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022).

Com essas considerações,
desprovejo
os embargos infringentes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por
Paulo Fabrinny Medeiros
, nos autos da Apelação Criminal n. 1006699-46.2021.8.11.0042, contra o acórdão desta Segunda Câmara Criminal que, por maioria dos votos, proveu em parte o recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, vencido o Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que deu provimento ao recurso para absolver o recorrente.

O embargante foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Inconformado, interpôs recurso de apelação, em suas razões requereu: a) absolvição, ao argumento da excludente de ilicitude da legítima defesa; ou, de forma subsidiária, b) afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal (crime praticado durante calamidade pública).

A c. Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por maioria dos votos, proveu parcialmente o recurso nos termos do voto do Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, tão somente para excluir a agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal, resultando a sua pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, mantido o regime inicial aberto, vencido o Vogal Desembargador Rui Ramos Ribeiro que proveu o recurso para absolver o embargante da imputação delitiva, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código Penal (id. 158885151).

Não se conformando com o resultado do julgamento, o embargante, requereu a prevalência do voto vencido, proferido pelo d. Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, objetivando o provimento do recurso, que o absolveu da imputação (id. 160780193).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, em contrarrazões pugnou pelo provimento do recurso, para prevalecer o voto minoritário (id. 162494665).

O douto Relator dos Embargos Infringentes Desembargador Orlando de Almeida Perri está desprovendo aos embargos infringentes para prevalecer o voto lançado pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

Todavia e
data máxima vênia
do entendimento do douto Relator destes embargos infringentes, mantenho meu posicionamento no sentido de acolher a pretensão absolutória, pois
há dúvida sobre a realidade de tudo, de quem cria a situação de risco, que no caso, parece-me que é a própria causadora do evento de fato, e não aquele que, motivadamente, buscou repelir uma agressão injusta.

Peço vênia para transcrever em parte o voto vencido, por mim proferido:

“...

Do que ouvi da sustentação oral e do voto do douto Relator, ao que me parece, não se descartou a ocorrência do início da agressão pela vítima esposa do apelante, até porque, ela disse algo na fase pré-processual e na fase processual mencionou que não se lembrava de ter agredido o recorrente.

Com a devida vênia ao voto do eminente Relator, apesar de muito bem posto, bem trabalhado no plano jurídico, consistente, com lógica jurídica, porém penso que esse fato não é algo que se esquece, especialmente pela pessoa que é agredida dentro de um relacionamento amoroso, tanto é, que não se esqueceu das traições que se anexam como ocorridas, portanto, com todo o respeito para com a vítima, mas não se revelou qualquer justificativa, para tanto.

Eminentes pares, não se tem esquecimento de uma situação como essa, ainda que pudessem ter consumido bebida alcoólica, mas acredito que não deve ter sido de uma forma tão ampla ao ponto do esquecimento, tanto que não impediu o próprio recorrente de dirigir o veículo, caso contrário, não o dirigiria, pois sabia que estava a cometer algum crime, incluindo os de circulação.

Desse modo, não me parece que a ocorrência de tal fato é possível que caia no esquecimento, e não me venham taxar como uma colocação de machismo, porque, ainda que fosse invertida a situação, o meu pensamento seria exatamente o mesmo, exatamente o mesmo.

Repito, não se esquece de uma situação como essa! Ao que consta era uma comemoração de data de casamento, conforme falado pelo recorrente e mostrado nos autos.

A existência do fato físico da agressão em si, já daria margem de probabilidade de que houve uma discussão razoavelmente séria até ao que vislumbro, agressões recíprocas. É o normal do acontecer das coisas da vida, observamos isso quase que diariamente.

Quanto às lesões da vítima, parece-me que houve duas, uma na boca, na região dos lábios, e outra na região ocular, são lesões corporais leves, ou seja, não foram lesões corporais graves.

Pode-se admitir a violência inicial contra o próprio recorrente, pois não foi exatamente ele quem criou a situação de perigo de agressão física. Assim, teríamos que compreender que agressão física começou pela pessoa da esposa, e naturalmente, frisa-se que, nem o recorrente poderia em situação inversa fazer contra a esposa, uma vez que o peso e a medida são os mesmos.

No caso, iniciou-se a agressão da esposa contra o recorrente no veículo, não sei se estava em movimento, e houve vim vi repellere licet, que é a base da legítima defesa, ou seja, inicio repelindo, porque me é lícito usar a violência para afastar a violência, calcula-se o nível de necessidade dentro de uma situação fática, e naquelas condições, provoca lesões nas vítimas. No caso, as lesões na pessoa da vítima foram leves, tanto em uma como em outra.

De tal modo, prefiro não reconhecer a liquidez da acusação, uma vez que pelas provas dos autos não fora o recorrente que iniciou a agressão, já que inicialmente houve uma agressão contra o recorrente, que repeliu com a força utilizada, a qual deve ser na mesma proporção, ou seja, não pode ter excesso.

Apesar de duas lesões no rosto da vítima, essas são típicas, e não afastam a tipicidade de uma defesa, portanto, ao acolher a tese da vítima esposa, eu estaria levando alguém a uma condenação, mesmo diante dos fatos, da prova produzida e da manifestação da vítima, que disse que não se lembra de agredir. Data vênia, situações como essas não se esquece, pode passar por anos e anos, mas isso não se esquece, assim.

Desse modo, acompanho o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de absolver o recorrente, porque há o risco grande de condenar alguém que iniciou agindo em defesa própria de uma agressão atual, e há dúvida sobre a realidade de tudo, de quem cria a situação de risco, que no caso, parece-me que é a própria causadora do evento de fato, e não aquele que, motivadamente, buscou repelir uma agressão injusta.

Então, se houve prejuízo a alguém, há prejuízo a quem inicia a violência, quem deu causa ao fato violento, e não àquele que procurou se defender e, porventura, numa situação muito específica, ultrapassou algum nível de limite de moderação, ou seja, seria um excesso culposo ou doloso, teria que fazer trato disso.

Acompanho a douta Procuradoria também em relação à prova, que é no sentido non liquet, não há liquidez, não há tipicidade estampada, de modo irremovível e invencível da prova dos autos, assim, nessa situação de dúvida, é o caso de prestigiar o in dubio pro reo, porque, ao que consta dos autos, quem criou a situação de risco de violência física não foi o recorrente.

Portanto, com todas às vênias ao relator, dou provimento ao recurso de apelação, para absolver o recorrente, em razão dessa zona acinzentada, em que há falta de liquidez da acusação.

É assim que eu voto.”

Após a análise das provas constante dos autos, conclui que demonstram que não estão devidamente caracterizados a tipicidade, de modo irremovível e invencível da prova, assim, nessa situação de dúvida, é o caso de prestigiar o
in dubio pro reo
, porque, ao que consta dos autos, quem criou a situação de risco de violência física não foi o recorrente.

Não obstante ao exame pericial apontar que a vítima teria sofrido lesões corporais leves, consistentes em equimose violácea na pálpebra inferior do olho esquerdo e equimose violácea na mucosa do lábio inferior (Id. 103071247, pág. 20/26). Ao depor, nas duas fases da persecução penal, a vítima relatou que a discussão começou após terem, em comemoração à data de casamento, ingerido bebida alcoólica durante o almoço em um estabelecimento no Shopping Estação Cuiabá.

Em juízo, afirmou que o desentendimento ocorreu dentro do automóvel do casal, ao retornar para casa, mas que não recordava se teria agredido o embargante com seu telefone celular. Ainda, declarou que, no calor da discussão, pediu que o embargante parasse o veículo para que pudesse descer do carro, pois já haviam discutido muito, “ai foi quando aconteceu da gente dele me bater, da gente se bater, na verdade eu sei lá o que aconteceu direito aquilo ali”.

Ainda, declarou que o casal já teve outras discussões e que já teria arremessado uma luminária contra o embargante.

Por sua vez, o embargante, em juízo, negou ter agredido a vítima. Asseverou que teria sido sua ex-companheira quem o agrediu primeiro, atirando o celular na sua cabeça, momento em que buscou conter as agressões.

Portanto, conclui que
“... se houve prejuízo a alguém, há prejuízo a quem inicia a violência, quem deu causa ao fato violento, e não àquele que procurou se defender e, porventura, numa situação muito específica, ultrapassou algum nível de limite de moderação, ou seja, seria um excesso culposo ou doloso, teria que fazer trato disso...”.

Desta forma, ao final, acompanhando o parecer da douta Procuradoria em relação à prova, proferi voto pelo provimento do recurso de apelação, no sentido
non liquet
, não há liquidez, não há tipicidade estampada, de modo irremovível e invencível da prova dos autos, assim, nessa situação de dúvida, é o caso de prestigiar o
in dubio pro reo
, porque, ao que consta dos autos, quem criou a situação de risco de violência física não foi o embargante.

Por todo exposto, respeitosamente
DIVIRJO do douto Relator para encaminhar meu voto pelo
PROVIMENTO
dos embargos infringentes, a fim de prevalecer o voto vencido que proveu ao recurso de apelação criminal e, consequentemente, absolveu o embargante das imputações, com fundamento no in dubio pro reo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023